Tribunal: TJDFT
Processo: 0709187-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0709187-53.2022.8.07.0000 EMBARGANTE: VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A. EMBARGADO: MARIA DAS GRACAS TAVARES DE MACEDO, CLAUDIO MANOEL DA SILVA DESPACHO Na petição de ID 40972121, VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S/A pede que o feito seja chamado à ordem, bem como, a reconsideração do despacho de ID 40536685 que determinou a certificação do trânsito em julgado diante da preclusão temporal em face da ausência da petição de recurso especial. Sustenta que se trata de erro material sanável, razão pela qual deveria ter sido oportunizada a juntada da peça recursal. Nada a prover quanto ao requerimento ora formulado porquanto, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “a ausência das razões recursais configura vício insanável, ficando impossibilitada a parte interessada de apresentá-las em momento posterior, dada a incidência da preclusão consumativa, não sendo, por isso mesmo, hipótese de aplicação do art. 932, parágrafo único, do CPC” (AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.974.252/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 18/3/2022). Cumpra-se o despacho de ID 40536685, certificando-se o trânsito em julgado e baixando-se os autos à origem. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024